Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-40.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-40.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FELIPA SANTOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE IAÇU. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEITADA. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIO, GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE E TERÇO DE FÉRIAS REFERENTES AO ANO DE 2012. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 2013. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO EM 2017 RECONHECENDO O DIREITO VINDICADO. RETORNO DA FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 383 DO STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO MANDAMUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 269 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS TENDO EM VISTA O ÍNFIMO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000118-40.2023.8.05.0090
, de Iaçu, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte autora e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça